Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712348-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: T. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: GIORDANA PAULA NEVE GARCIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão, em cumprimento de sentença, que deferiu pedido de alteração da forma de cumprimento da obrigação fixada em sentença, de custeio de tratamento do exequente. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 70355724). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)